Tribunal: TJSP
Processo: 1011505-22.2020.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação popular – Discussão acerca das políticas públicas de saneamento básico adotadas durante a pandemia pela Covid-19 - Inexistência de demonstração de prejuízo ao erário – Via processual que não se presta a debater políticas públicas - Inadequação da via eleita – Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011505-22.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ORFEI,
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, PEDRO TOURINHO DE SIQUEIRA e
VICENTE ANDREU GUILLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011505-22.2020.8.26.0114 -Voto no 25518 - mbm
2
VOTO No 25.518
REEXAME NECESSÁRIO No 1011505-22.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ORFEI E OUTROS
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE CAMPINAS E OUTRO
Ação popular Discussão acerca das políticas públicas de
saneamento básico adotadas durante a pandemia pela
Covid-19 - Inexistência de demonstração de prejuízo ao
erário Via processual que não se presta a debater políticas
públicas - Inadequação da via eleita
Sentença que
extinguiu o processo sem resolução de mérito mantida
Recurso desprovido.

Trata-se de ação popular proposta por Carlos
Henrique de Oliveira Orfei e outros contra o Município de Campinas e a
Sociedade de Abastecimento de água e Saneamento S/A - Sanasa
requerendo a condenação deles na abstenção do corte do fornecimento
de água por inadimplência para toda a população de Campinas, na
concessão de isenção de pagamento pelo consumo de água por três
meses para as residências classificadas como residencial social e
residencial com ligação coletiva, na cobrança pela média do consumo
pelo período de três meses para as demais residências, prédios
comerciais, industriais e públicos e na elaboração de plano emergencial
para a garantia de oferta de água para todos os setores durante o tempo
de permanência do estado de calamidade pública pela pandemia da
Covid-19.
A r. sentença de fls. 37/41, cujo relatório se
adiciona a presente, indeferiu a petição inicial e, via de consequência,
extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos
330, III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011505-22.2020.8.26.0114 -Voto no 25518 - mbm
3
Não foi interposto recurso, tendo os autos sido
remetidos para a Segunda Instância em virtude do reexame necessário.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
manutenção da sentença (fls.56/60).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem analisou as
questões debatidas nos autos, razão pela qual merece confirmação por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Isso porque, a ação popular é medida judicial
destinada à defesa de interesses públicos, mais especificamente para
“declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios” (art. 1o, da Lei no
4.717/65).
Como conceitua Marçal Justen Filho, a ação
popular é "uma ação constitucional destinada a proteger interesse difuso
e objetivo de qualquer cidadão em obter provimento jurisdicional de
anulação de ato praticado por agente estatal ou, se privado, beneficiário
de recursos públicos, lesivo ao patrimônio, à moralidade administrativa,
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, destacando-se que
se dirige contra ato determinado, não sendo meio para controle em
abstrato de constitucionalidade de atos legais" (in Curso de Direito
Administrativo, 11a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, pp. 1136-1137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011505-22.2020.8.26.0114 -Voto no 25518 - mbm
4
E, no caso dos autos, a inicial carece da
indicação de atos concretos lesivos aos cofres públicos.
Como bem consignado pelo juiz a quo:
“Com efeito, descrevem os autores na inicial
que o foco da demanda é a irregularidade de ato administrativo que
impede o acesso da população à água potável em razão da possibilidade
de cortes no seu fornecimento e concessão de tarifa social em
desconformidade com as necessidades das pessoas mais desfavorecidas.
Todavia, a questão é que não se demonstra nos
autos a existência de ato administrativo violador do patrimônio público ou
desvio de finalidade pela não adoção de outras formas de fixação da
tarifa social, tampouco é possível aferir qualquer interesse econômico ou
ilegítimo das requeridas nesse sentido.
Além disso, a descrição dos fatos e a
documentação juntada com a inicial não desvelam prejuízos ao interesse
público. O que se percebe é mais um interesse político dos autores, que
são vereadores municipais de Campinas, enveredando-se no caminho da
demanda popular para questionar os parâmetros de políticas públicas
implementadas pelo governo municipal como resposta à crise viral que
assola o município. Assim, não há demonstração de prejuízos efetivos ao
patrimônios público, nem interesse público na suspensão, de forma
indiscriminada, 'do corte no fornecimento de água por inadimplência para
todas as classes de consumo residenciais, comercial, industrial e público'
, pois o que de fato se verifica é a atenção das autoridades públicas para
o enfrentamento da pandemia, adotando a concessão de tarifa social de
água e esgoto para os munícipes de baixa renda, isto é, considerando a
população mais vulnerável no momento diante da importância vital da
água
tratada
nos
dias
atuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011505-22.2020.8.26.0114 -Voto no 25518 - mbm
5
(http://www.campinas.sp.gov.br/noticiasintegra.php?id=38344).
Importante salientar, igualmente, que não se
presta a demanda à busca de uma sentença condenatória, notadamente
de obrigação de fazer, objeto próprio da ação civil pública. Aliás,
justamente para que não seja burlada a legitimação própria da ação civil
pública é que existe a limitação legal da matéria em ação popular.”
Enfim, o que está nítido do arrazoado inicial é o
fato de que os autores almejam, pela via inadequada da ação popular,
discutir as políticas públicas de saneamento básico implementadas como
resposta à crise ocasionada pela Covid-19, com atendimento de interesse
particular, sem comprovação de efetivo prejuízo ao erário.
Com esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso oficial, mantida a r. sentença tal como lançada.
OSCILD DE LIMA JUNIOR
Relator